Tribunal: STF
Processo: AP 2472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 84).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/5/2025 (eDoc. 89).
Em 31/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP a adoção das providências cabíveis (eDoc. 90).
Em decisão proferida no dia 11/12/2025 (a) indeferi os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e de parcelamento da pena de multa; (b) declarei a detração penal do período de prisão provisória cumprida pelo sentenciado FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, no período de 8/1/2023 a 19/1/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal; e (c) determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 154).
O Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP informou que o sentenciado assistiu aos 4 (quatro) módulos do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, e que cumpriu as horas de prestação de serviço comunitário (eDoc. 159).
Em 5/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Francisco Oliveira Germano quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas na condenação”, bem como pela expedição de ofício ao Juízo da Execução para que intimasse o apenado para efetuar o pagamento da pena de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc.171).
Em 6/2/2026, julguei parcialmente extinta a punibilidade de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, oficiei ao  Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP (eDoc. 173). 
Em 18/3/2026, o Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP informou que, após a intimação do apenado sobre a pena multa, “decorreu o prazo concedido sem que o sentenciado apresentasse a documentação necessária 'a apreciação da solicitação de parcelamento da multa, não obstante devidamente intimado” (eDoc. 180). 
Em 25/3/2026, a Defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO requereu a dilação do prazo para apresentar os documentos comprobatórios que atestem sua hipossuficiência para fins de “perdão do pagamento e alternativamente o parcelamento em pelo menos 60 pagamentos” (eDoc. 183).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela intimação da defesa constituída nestes autos para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado” (eDoc. 187).
Intimada, a defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO apresentou documentação comprovando a incapacidade financeira, bem como reiterou o pedido de parcelamento da pena de multa em “pelo menos 60 pagamentos” (eDoc. 195). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento do parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.199).

É o breve relato. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, as certidões de nascimento dos seus seis filhos menores (eDoc.195, fls.2-8), dívida com com a companhia elétrica, no valor de 20.933,81 (vinte mil, novecentos e trinta e três, e oitenta e um centavos(eDoc.195, fl.9), comprovando que atualmente se encontra desempregado, assim como, a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 199):

“Na espécie, a defesa afirmou que o apenado não tem trabalho formal, nem conta bancária e possui uma dívida no valor de R$ 20.933,81, relativa à fatura de energia elétrica, conforme comprovante apresentado aos autos8 . Além disso, juntou documentos de identidade e certidões de nascimento9 , demonstrando que o apenado tem seis filhos menores de idade, sendo, portanto, responsável pelo seu sustento. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em sessenta vezes, conforme requerido pela defesa10.
 A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO de parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente